Tribunal: STF
Processo: Rcl 53209
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Segurpro Tecnologia em Sistema de Segurança Eletrônica e Incêndios Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos da Ação Civil Pública 0000276-58.2020.5.05.0004, promovida pelo Ministério Público do Trabalho.



    A reclamante sustenta, em suma, que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional de feitos correlatos proferida nos autos do ARE 1.121.633/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.046 da Repercussão Geral).



    Narra o seguinte:



    “[...]



    9. Em 10/06/2020, o Ministério Público do Trabalho propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA ACPCiv 0000276-58.2020.5.05.0004 com pedido de tutela de urgência e visando a contratação de aprendizes conforme a cota legal do art. 429, da CLT, elidindo o teor da CLÁUSULA 52ª da CCT 2019/2020 firmada entre o SINDILIMP-BA – SIND.TRAB.LIMPEZA PUBLICA,COML,INDL, HOSPITALAR, ASSEIO, PREST. SERV. EM GERAL, CONSERVACAO, JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS INTERMUNICIPAL e o SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS E LIMPEZA AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - SEAC/BA, que tem a seguinte redação:



    ‘CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - APRENDIZAGEM



    Destacada a prevalência desta Convenção Coletiva de Trabalho sobre a lei, conforme estabelece o artigo 611-A da Lei 13.467/2017, e diante da incompatibilidade das atividades desenvolvidas pelas funções abarcadas nos serviços de asseio, conservação e afins ao saudável desenvolvimento do aprendiz (art. 403, parágrafo único, da CLT), agravada pela ausência de conhecimentos técnicos exigidos para o exercício das funções em apreço (artigo 429 da CLT), exemplificadas no rol a seguir, fica convencionado que as empresas darão cumprimento às quotas legais de JOVEM APRENDIZ, em atendimento ao disposto no artigo 429 da CLT E NO Decreto 5.598/05, tomando como parâmetro o percentual de aprendizagem mínimo de 5% (cinco por cento) a incidir sobre base de cálculo limitada ao quantitativo/dimensionamento de seus funcionários, excluindo-se da base de cálculo as seguintes funções exemplificativas: Agente de Apoio e Serviços, Agente de Higienização, Agente de Limpeza, Agente de Saúde, Ajudante de Cozinha, Ajudante Industrial, Arrumadeira, Assistente de Manutenção, Atendente I, Atendente II, Atendente III, Atendente IV, Auxiliar Administrativo I, Auxiliar de Almoxarife I, Auxiliar de Almoxarife II, Auxiliar de Almoxarife III, Auxiliar de Carga e Descarga, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Auxiliar de Disciplina, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Montagem, Auxiliar de Pedreiro, Auxiliar de Pesquisa, Auxiliar de Produção. Auxiliar de Produção e Eventos, Auxiliar de Rotinas Administrativas, Auxiliar de Serviços Gerais I, Auxiliar de Serviços Gerais II, Auxiliar de Higiene Bucal, Bilheteiro, Carregador, Contínuo, Copeira, Coveiro, Faxineiro Limpeza Industrial, Garagista, Lavador de Veículo, Maqueiro, Operador de Caldeira, Operadores de Máquinas (Costal, Lavadores, Polidoras, etc.), Porteiros, Recepcionistas, Servente, Torrista, Trabalhador Auxiliar de Campo, Tratador de Animais, Tratorista, Varredor, Vigia, Zelador e Supervisores, Encarregados e demais gerentes dessas funções.



    Parágrafo Primeiro – Os contratos de aprendizagem, assim entendidos os que se enquadrem no disposto contido no artigo 428 da CLT, não poderão estabelecer salário inferior ao previsto no § 2° do mesmo dispositivo legal, salvo condição mais favorável‘.



    10. Contudo, ignorando completamente a prejudicial alegada e em afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, a Juíza do Trabalho Substituta Dra. VIVIANE SOUZA BRITO AUAD, do TRT DA 5ª REGIÃO, julgou procedentes os pedidos de contratação de aprendizes nos termos do art. 429, da CLT. Em que pese a ora Peticionante ter embargado a decisão, para que houvesse manifestação específica sobre a determinação de suspensão do feito por causa do a [sic] Repercussão Geral do Tema 1.046, a Exma Magistrada se pronunciou no sentido de declarara a ilicitude do objeto da cláusula normativa que pretende definir funções que estão ou não excluídas da base de cálculo da cota de aprendizagem, elidindo, assim, o teor da Cláusula 52ª da CCT 2019/2020.



    11. Irresignada com a decisão monocrática, a Requerente interpôs Recurso Ordinário, fazendo constar novamente sobre a necessidade de suspensão da Ação nos termos da decisão do Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE-1.121.633/GO, que tratem sobre a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Sinaliza-se que o Recurso continua pendente de julgamento.” (págs. 3-4 da petição inicial). 



    Argumenta, em síntese, que



    “[...] a matéria de fundo se refere à validade da prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes.



    13. Com efeito, ainda que se possa aduzir indiretamente da Constituição Federal que o direito ao trabalho do aprendiz é um direito fundamental, as questões relativas às cotas de contratação, base de cálculo e atividade vedadas é matéria infraconstitucional, e por isso pode ser objeto de regulação por normas coletivas de trabalho, estando assim abrangido pelo Tema 1.046 de Repercussão Geral.” (pág. 5 da petição inicial).



    Afirma, ainda, que:



    “18. Por outro lado, para ilustrar a possibilidade e até a necessidade de se admitir a regulação das cotas legais por parte dos agentes setoriais representativos das categorias, note-se que a negociação coletiva que culminou com as cláusulas da CCT ora em comento visou justamente o bem-estar do menor aprendiz, ao afastá-lo de funções com altíssimo risco à sua vida e integridade física, como são os serviços de segurança privada, e a decisão reclamada, a despeito da suporta intenção de garantir o direito ao trabalho destas pessoas, implicará na sua contratação para atividades perigosas, que exigem alto preparo físico e treinamento especializado.” (pág. 10 da petição inicial).



    Requer a antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão da eficácia do ato reclamado e, ao final, seja julgada procedente a reclamação,



    “[...] para o fim de cassar em definitivo a decisão emanada pelo TRT da 5ª Região [nos] autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ACPCiv 0000276-58.2020.5.05.0004, ficando o processo sobrestado até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.046 de Repercussão Geral no ARE 1.121.633/GO, preservando-se a autoridade das decisões da colenda Suprema Corte.” (pág. 12 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.



    Com efeito, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:



    “Tema 1.046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).



    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:



    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.” (grifei).



    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    O ato reclamado consiste em sentença condenatória trabalhista que, após os embargos de declaração, tratou expressamente da alegação de necessidade de suspensão do processo pelo Tema 1.046 da Repercussão Geral, verbis:



    “PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO – SOBRESTAMENTO (TEMA 1046 DO STF). A decisão afastou a pretensão da reclamada no que toca à prevalência das disposições consignadas nas normas coletivas de trabalho porque não havia sido juntado aos autos nenhum instrumento vigente à época da prolação da decisão. Tais documentos apenas foram acostados pela embargante em momento posterior (vide ID fb2418e). Em que pese entender não ser a hipótese de omissão, passa-se à análise de sua pretensão como forma de prevenir futuras alegações atinentes à exigibilidade do título executivo durante o cumprimento da sentença. Pois bem. Sabe-se que com a Lei nº 13.467/2017 houve uma ampliação da força da negociação coletiva, a qual já tinha amparo constitucional (art. 7º, XXVI, da CRFB/1988). Ocorre que, embora a negociação coletiva seja um espaço de legítima flexibilização dos direitos trabalhistas, fato é que o art. 611-A da CLT não foi um cheque em branco para as entidades sindicais. É indispensável a sua interpretação conjugada ao art. 611-B, o qual elenca alguns direitos infensos à negociação coletiva por constituírem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, dentre eles as medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. A título de exemplo, cita-se ementa de decisão proferida pelo e. TST em demanda similar. Leia-se: ‘I) AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA - HIPÓTESE DE LEVANTAMENTO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO - EXCEÇÃO À REGRA DO TEMA 1.046 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF - PROVIMENTO. 1. O tema 1.046 da tabela de repercussão geral do STF diz respeito à ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’. Com base nele foi determinado o sobrestamento do presente feito, em que se discute a validade de cláusula que reduz a base de cálculo da cota de deficientes, em face de determinação do relator do tema no STF. 2. O Ministério Público agrava da decisão, ponderando que o direito em comento possui sede constitucional (CF, art. 7º, XXXI), o que excepcionaria a hipótese em relação à determinação de suspensão do feito. 3. Razão assiste ao MPT, em face de precedente desta Corte em que se julgou a matéria com base na exceção referida (AACC-1000639- 49.2018.5.00.0000, Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, julgado em 16/11/20), razão pela qual deve ser levantado o sobrestamento do feito. Agravo provido. II) RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL EM AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COTA DE DEFICIENTES (CLÁUSULAS 47ª DA CCT 2018/2019 E 45ª DA CCT DE 2019/2020) - MATÉRIA QUE ENVOLVE INTERESSES DIFUSOS DE TRABALHADORES NÃO EMPREGADOS - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS PATRONAL E OBREIRO PARA DISPOREM SOBRE MATÉRIA QUE ENVOLVE PESSOAS QUE NÃO REPRESENTAM - DESPROVIMENTO. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou substancialmente a competência da Justiça do Trabalho, ‘dada a própria dicção do art. 114 da Carta Magna, que, diferentemente da Constituição pretérita, que mencionava a conciliação e julgamento de dissídios entre empregados e empregadores (CF 69, art. 142), fala agora em dissídios entre trabalhadores e empregadores. Se a intenção do Constituinte foi abranger não apenas os empregados, mas também os demais trabalhadores (avulsos, temporários, eventuais), atingiu igualmente outros objetivos, dentro do princípio hermenêutico de que ‘a lei é mais inteligente do que o legislador’: trabalhador, utilizando a terminologia aristotélica, não é somente o empregado in actu, mas também o empregado in potentia, ou seja, o empregável’ (cfr. Ives Gandra Martins Filho, ‘Processo Coletivo do Trabalho’, LTr - 1994 - São Paulo, 1ª edição, pág. 167). 2. Por outro lado, a previsão constitucional de defesa de direitos e interesses individuais e coletivos da categoria é a de que cabe ao sindicato (CF, art. 8º, […] III). Ao Ministério Público a nossa Carta Política confere titularidade mais ampla, abrangendo a proteção de interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, III). 3. A conceituação desses interesses encontra-se positivada no art. 81, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), segundo o qual os interesses difusos se referem a pessoas indeterminadas (I) e os coletivos a pessoas pertencentes a um grupo ou categoria (II). A relação jurídica base (com a parte contrária) de que fala o inciso II do parágrafo único do art. 81, como caracterizadora do interesse coletivo, é aquela que se estabelece entre os trabalhadores representados pelo sindicato e a empresa que os emprega, tornando-os trabalhadores empregados. Apenas esses podem ser representados pelo sindicato. 4. Assim, no caso concreto, a limitação da base de cálculo da cota de deficientes, versada nas cláusulas 47ª da CCT 2018/2019 e 45ª da CCT 2019/2020 da categoria, é matéria que afeta aos trabalhadores empregáveis e não aos já empregados, razão pela qual se enquadra na categoria dos interesses difusos dos trabalhadores deficientes, por se tratar de pessoas indeterminadas. Nesse sentido, faleceria legitimidade aos sindicatos patronal e obreiro para dispor sobre matéria que diz respeito aos interesses difusos dos trabalhadores, ainda que a cláusula negociada pudesse se revestir de razoabilidade e atendesse ao princípio da proporcionalidade. Ademais, o art. 611-B, XXII, da CLT estaria retirando, quanto ao mérito, a possibilidade de negociação coletiva sobre redução dos direitos do trabalhador deficiente. 5. Por outro lado, o Ministério Público, ao ajuizar a presente ação anulatória, ainda que discutível quanto ao mérito, possui legitimidade ativa para defender os trabalhadores deficientes e aprendizes empregáveis, quando reduzida, por limitação da base de cálculo, a cota de postos de trabalho que poderia albergá-los. 6. Nesses termos, por fundamento diverso, e na esteira de precedente desta Seção de Dissídios Coletivos, é de se manter a decisão recorrida, ainda que por fundamento diverso, sem adentrar na legalidade intrínseca das cláusulas sob o prisma da disponibilidade do direito flexibilizado. Recurso ordinário desprovido’ (Ag-RO-412- 68.2019.5.17.0000, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Relator Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, DEJT 01/10/2021)’.



    Como se não bastasse a ilicitude do objeto da cláusula normativa que pretende definir as funções que estão ou não excluídas da base de cálculo da cota de aprendizagem, não se pode deixar de conhecer que a matéria em questão é de ordem e de políticas públicas, não sendo por isso passível de regulação pela via da negociação coletiva, instrumento que deve se ater às condições aplicáveis às relações individuais de trabalho. Por tal motivo é que não há como se reconhecer a regência das cláusulas normativas desta natureza e nem que seja a hipótese do tema 1046 a ser julgado pelo e. STF, não havendo que se sobrestar o julgamento desta ação. Não se trata de discussão sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, mas que pretende dispor sobre política pública.



    Tecidos todos os esclarecimentos, suprem-se as omissões da decisão embargada para, sem modificação do julgado, complementar a prestação jurisdicional nos termos acima expostos.” (págs. 5-8 do documento eletrônico 9 - grifei).



    Na linha da argumentação desenvolvida na decisão reclamada, entendo que as cláusulas coletivas invocadas pela ora reclamante não estão abrangidas pelo escopo da controvérsia discutida no Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Não se pode olvidar que esta Corte entende que a suspensão nacional não se aplica exclusivamente ao direito às horas in itinere, objeto do RE 1.121.633-RG/GO, sendo extensível a outros direitos que não estejam diretamente amparados pela Constituição. Nesse sentido, confira-se a Rcl 46.426/SP, de minha relatoria.



    Por outro lado, não é possível uma ampliação dos contornos do Tema 1.046, conduzindo-se à potencial suspensão de qualquer lide trabalhista que tenha por conteúdo cláusula de convenção ou acordo coletivo, independente de seu objeto.



    O limite mais nítido está na fonte do direito objeto da demanda, uma vez que os direitos constitucionalmente assegurados estão excluídos da controvérsia no Tema 1.046.



    No caso sob análise, entendo que a referida legislação infraconstitucional, ao estabelecer cotas para a contratação de jovens aprendizes e de pessoas portadoras de deficiência, nas hipóteses delimitadas, concretiza as normas programáticas da Constituição que garantiram especial proteção a esses grupos de pessoas, litteris:



    “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)



    § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:  (Redação dadaela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)



    I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;



    II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)



    § 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.



    § 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:



    I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;



    II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;



    III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;



    III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010).” (grifei).



    Consentâneo a essa escolha, o legislador constituinte originário reitera a proteção aos direitos de jovens aprendizes e de portadores de deficiência no capítulo reservado aos direitos sociais, conforme se lê do rol de direitos trabalhistas, verbis:



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    […]



    XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;



    XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;



    [...]



    XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



    […].” (grifei).



    Assim, entendo que as cláusulas coletivas objeto de impugnação pelo Ministério Público do Trabalho não flexibilizam os direitos trabalhistas dos substituídos das entidades sindicais que firmaram os acordos.



    Na verdade, tais cláusulas tornam inócuas normas legais cogentes que instituem políticas públicas de inclusão social e previnem práticas discriminatórias no acesso ao mercado de trabalho.



    Nesse contexto, não poderiam as entidades de classe renunciar a direitos que não pertencem exclusivamente a seus filiados, mas a grupos sociais protegidos pela Constituição.



    Concluo, portanto, que não há estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Em que pesem os entendimentos em contrário, destaco que outros Ministros desta Casa já externaram a mesma compreensão sobre casos como o presente. A Ministra Rosa Weber, no julgamento da Rcl 43.621-ED-AgR/ES, consignou em seu voto:



    “[...] 8. O processo originário diz com ação anulatória de cláusula coletiva ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Espírito Santo e Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado do Espírito Santo. Pleiteou o MPT a anulação da cláusula 26ª da CCT 2020/2021 em que negociada a base de cálculo para o cumprimento da obrigação de contratação de número mínimo de aprendizes em relação à quantidade de trabalhadores em cada estabelecimento com base no art. 227 da Constituição Federal, nos arts. 4º e 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 611-B, XXIV, da CLT.



    9. Consignei, na decisão agravada, que a controvérsia objeto da decisão reclamada não versa a supressão ou restrição de direito trabalhista não assegurado na Constituição Federal. Diversamente, trata-se de aplicação de exigência prevista na própria norma coletiva, à luz do art. 10, § 2º, do Decreto 5.598/2005, no que excluídas da base de cálculo do número mínimo de contratação de aprendizes as funções que demandam formação profissional.



    10. Noutro giro, fundamentada a decisão reclamada no art. 611-B, XXIV, da CLT (incluído pela Lei 13.467/2017), que expressamente considera “objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou redução” de direitos atinentes a medidas de “proteção legal de crianças e adolescentes”, ideais expressos no art. 227, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    11. Cito, a esse respeito, excerto do voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso no RE 590415-RG, no sentido de que não sujeitos à negociação coletiva os direitos que correspondam a um ‘patamar civilizatório mínimo’, como as normas de proteção à criança e ao adolescente (grifei):



    ‘[...] de acordo com o princípio da adequação setorial negociada, as regras autônomas juscoletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. Embora, o critério definidor de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra a negociação in pejus os direitos que correspondam a um ‘patamar civilizatório mínimo’, como a anotação da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o repouso semanal remunerado, as normas de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho etc. Enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, os direitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, que, justamente por isso, constituiria um valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas econômicas”.



    12. Nesse senda, o paradigma de controle expressamente afasta da abrangência da repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.046 a validade de norma coletiva em que negociados direitos constitucionalmente assegurados.



    13. Com efeito, torno a afirmar que a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante apontada pelo reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Nessa contexto, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, a inviabilizar o prosseguimento da reclamação.” (grifei).



    No mesmo sentido, o voto do Ministro Roberto Barroso no julgamento da Rcl 47.504-AgR/SC. Veja-se:



    “[...] 2. Tal como consignado na decisão agravada, as cláusulas 45ª e 46ª do acordo coletivo CCT 2021/2022 tratam da base de cálculo a ser utilizada para cumprimento das cotas de aprendizes e de deficientes, diminuindo o número de aprendizes e pessoas com deficiência a serem contratados pela empresa para regularização de suas cotas. Com efeito, o art. 429 da CLT e o art. 93 da Lei nº 8.213/1991 dispõem sobre o tema, porém, apesar de classificados como legislação infraconstitucional, realizam o papel de garantir a aplicação de norma expressa na Constituição (art. 7º, XXXI e XXXIII), de forma a evitar tratamento discriminatório a pessoas com deficiência ou a aprendizes, garantindo condições adequadas de trabalho. As cláusulas do acordo coletivo, portanto, dizem respeito a direito trabalhista assegurado constitucionalmente, não se adequando o pedido de suspensão da reclamante ao Tema 1.046.



    3. Nesse cenário, é forçoso concluir pela inexistência da necessária relação de aderência estrita entre o acórdão reclamado e o paradigma invocado […].” (grifei).



    Com esse mesmo entendimento, faço menção também à decisão monocrática na Rcl 37.842-AgR/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Em julgamento recente, cujo acórdão está pendente de publicação, a Segunda Turma, vencido o Ministro Gilmar Mendes, referendou decisão monocrática por mim proferida em caso semelhante ao presente na Rcl 49.702-AgR/RO. Leio da ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    II – A discussão nos autos tem como objeto o estabelecimento de cotas para a contratação de jovens aprendizes e de pessoas portadoras de deficiência, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, nos incisos XXX, XXI e XXXIII, bem como no art. 227 da mesma Carta, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    III – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão.



    IV- Agravo a que se nega provimento.” (grifei).



    A propósito, reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando a decisão reclamada não possui identidade material com o paradigma indicado, como pode ser visto nos precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 38.662-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.



    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS do ora reclamante.



    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleit